Tribunal: TJDFT
Processo: 0722921-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 309 DA LEI 9.503/97. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. PERIGO DE DANO CONCRETO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Cuida-se de apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do delito previsto no art. 309 da Lei n. 9.503/97 (CTB). O apelante argumenta que o crime do artigo 309 do CTB é de perigo concreto e que, na espécie, não restou demonstrado que a sua conduta foi capaz de causar perigo concreto de lesão aos bens jurídicos tutelados pela norma jurídica. Ademais, subsidiariamente, defende a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista a irrelevância de sua conduta. Ao final, requer a sua absolvição com fundamento da atipicidade formal e material de sua conduta.
II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Com efeito, incorre nas penas do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro o agente que, ao dirigir veículo automotor em via pública sem a devida habilitação, gera perigo concreto de dano.
IV. A autoria e materialidade delitiva restaram devidamente demonstradas, conforme se extrai do relato na ocorrência policial e da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório. A testemunha Rafael elucidou que estava parado, aguardando o sinal abrir, quando sofreu a colisão traseira pelo automóvel conduzido pelo réu, que não era habilitado para dirigir veículo automotor. Nesse momento, o veículo do depoente foi arremessado e colidiu com o veículo da outra testemunha. Vê-se que na espécie não houve apenas exposição à perigo de dano, mas efetivo dano. Ainda que o réu tenha sido revel e, portanto, não tenha apresentado a sua versão dos fatos, tendo em vista o conjunto probatório, é possível aplicar-se a presunção de sua responsabilidade pois colidiu na traseira do veículo à frente.
V. Assim, o perigo de dano concreto daquele que dirige sem habilitação foi confirmado no caso dos autos. Ademais, na hipótese, também se afasta a aplicação do princípio da insignificância, pois, no caso, não há falar-se em mínima ofensividade da conduta, em inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado e, ainda, em reduzido grau de reprovabilidade, requisitos necessários para a aplicação do referido princípio.
VI. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei n. 9.099/95.